Tribunal: TJDFT
Processo: 0702345-90.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. CONFIGURADO. CRITÉRIO BIFÁSICO. DANO ESTÉTICO. OCORRÊNCIA. QUANTIFICAÇÃO. PONDERAÇÃO. PENSÃO VITALÍCIA. INDEVIDA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese o autor pretende a responsabilização civil dos réus, com a condenação destes ao pagamento de lucros cessantes, pensão vitalícia e indenização pelos danos estético e moral suportados em razão de acidente de trânsito.
2. No caso, não houve o alegado cerceamento de defesa, pois houve apenas o requerimento para a produção de prova pericial “se necessário”, não havendo requerimento e, consequentemente, indeferimento específico.
3. Nos casos em que o acidentado recebe auxílio-doença, proveniente do INSS, a indenização de eventuais lucros cessantes está condicionada à comprovação de que o valor do benefício foi inferior à remuneração habitual.
4. No caso concreto, o autor sofreu sequela parcial moderada permanente suficiente para caracterizar o dano estético e o dano à esfera jurídica extrapatrimonial do recorrente.
5. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a indenização do dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, para que proceda com maior cautela em situações semelhantes com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se coerente e idôneo à finalidade própria da condenação por danos morais.
6. Em relação ao dano estético, utilizando-se o mesmo “método bifásico”, mostra-se razoável, em razão da imobilidade parcial permanente, aplicar um critério de ponderação em relação às indenizações fixadas em virtude de sequelas mais graves. Nesse sentido, o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) revela-se coerente e idôneo à finalidade própria da condenação pelo dano estético sofrido.
7. No caso dos autos a sequela suportada pelo autor, embora permanente, não é incapacitante ou apta a diminuir sua capacidade laboral, não existindo obrigação dos réus em indenizá-lo vitaliciamente pelo dano.
8. Preliminar rejeitada. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.